Tribunal: TJES
Processo: 5003175-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003175-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FLAVIO SANTANA PEREIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003175-13.2022.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: FLÁVIO SANTANA PEREIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE A MÉDIA DE COBRANÇA DE SUAS FATURAS ERA EM TORNO DE R$ 60,00, CONTUDO, AS FATURAS DE ÁGUA DOS MESES 10/2021 À 01/2022 ESTÃO INCORRETAS, POIS COBRAM CONSUMO INCOMPATÍVEL COM O REAL, COM VALORES REFERENTE A 10/2021 DE R$ 1.119,67; 11/2021 NO VALOR DE R$ 1,609,33; 12/2021 NO VALOR DE R$ 1.423,89 E 01/2022 NO VALOR DE R$ 1.313,55. CONTACTADA SOBRE OS CONSUMOS ELEVADOS, A RÉ INFORMOU QUE NÃO HÁ NENHUM VAZAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA E QUE A COBRANÇA ESTÁ CORRETA. DIANTE DISSO, POSTULA A REVISÃO DOS FATURAMENTOS INDEVIDOS, QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE O VOLUME DE ÁGUA FOI CORRETAMENTE REGISTRADO, POSTO QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NENHUMA IRREGULARIDADE NA LEITURA OU NA MEDIÇÃO. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de outubro/2021 à janeiro/2022, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo da parte autora de 150m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação;
(b)
deferir a tutela antecipada e, por conseguinte, determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de água da instalação nº 0484076-3, em razão do inadimplemento atual dessas faturas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO EM RELAÇÃO À REVISÃO DAS FATURAS DE OUTUBRO/2021 A JANEIRO/2022.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DEMONSTRADA AS OSCILAÇÕES NAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE REFERÊNCIA 10/2021 À 01/2022, CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICASSEM A COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA CONSUMIDA PELA PARTE AUTORA. A RECORRENTE SE LIMITA SOMENTE EM ALEGAR REGULARIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE ERROS DE LEITURA, BEM COMO NO MEDIDOR, PORÉM NÃO HÁ PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, OU SEJA, NÃO DEMONSTRA EFETIVAMENTE QUE O CONSUMO APURADO NAS FATURAS IMPUGNADAS REFLETEM O REAL CONSUMO DO AUTOR, TÃO SOMENTE ACOSTA NO BOJO TEXTUAL DA SUA PEÇA DE DEFESA TELAS SISTÊMICAS COMO CARÁTER PROBATÓRIO, O QUE SE MOSTRA DESCOMUNAL QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE ÁGUA DA PARTE RECORRIDA RELATIVO AOS MESES ANTERIORES ÀS COBRANÇAS EXCESSIVAS DE OUTUBRO/2021 À JANEIRO/2022. ADEMAIS, A AUSÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE ERRO NA LEITURA. NESSE ESTEIO, TENHO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELO RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA REQUERIDA FOI CAPAZ DE COMPROVAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS OBJURGADAS, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A CONDENAÇÃO FIRMADA PELO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)